Tribunal: STF
Processo: ARE 1453934
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA EM SEDE RECURSAL. MILITAR TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE SOLDOS PRETÉRITOS. PROVIMENTO EXTRA PETITA (ARTIGO 492, CPC/2015). EXCLUSÃO DO PROVIMENTO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. ESTABILIDADE E EMISSÃO DE CARTEIRA MILITAR DEFINITIVA. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO (ARTIGO 485, INCISO IV, CPC/2015). PROMOÇÕES EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS NO CASO CONCRETO. NÃO-SINDICABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDAS. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O eventual deferimento da assistência judiciária em sede recursal não isenta a parte apelante do pagamento dos honorários advocatícios a que condenada no decisum apelado, já que a concessão do benefício de gratuidade de justiça tem efeito ex nunc, ou seja, não retroage aos atos processuais realizados anteriormente, incidindo apenas naqueles realizados após o seu requerimento. No caso dos autos, porém, em sede de agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte autora da demanda principal foi indeferida a gratuidade, não havendo o que ser decidido a respeito, eis que preclusa a questão. 2. Sem que tenha sido formulado pedido de condenação da UNIAO ao pagamento de soldos pretéritos, o capítulo da sentença que condena o ente público ‘ao pagamento das verbas pretéritas devidas, as quais deverão ser corrigidas desde o vencimento, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, e acrescidos de juros de mora, estes a partir da data da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação conferida pela Lei n. 11.960/09, respeitada a prescrição quinquenal’ merece ser anulado, à luz do disposto no art. 492, do CPC/15, que veda a prolação de decisões extra petita. 3. Não cabe considerar a perda superveniente do objeto dos pedidos de concessão de estabilidade funcional e de emissão de carteira funcional definitiva pelo fato de haverem sido administrativamente deferidos à parte autora da demanda. A uma porque não se pode conceber estabilidade adquirida por força de decisões judiciais precárias; e, a duas porque a desistência de pedidos após a estabilização da demanda só pode ocorrer com a anuência da parte contrária. De conseguinte, compete à Administração Militar decidir, no âmbito de sua discricionariedade administrativa, se merece ou não serem revistos eventuais deferimentos realizados por força de liminares e decisões judiciais posteriormente desconstituídas. 4. O art. 59, da Lei nº 6.880/1980, dispõe que o acesso na hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções, de conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para militares, sendo o planejamento da carreira dos oficiais e das praças atribuição de cada um dos Ministérios da Forças. A Administração da Aeronáutica, no uso da discricionariedade que lhe cabe para regulamentar o planejamento da carreira, fixou os critérios e condições para o acesso seletivo, gradual e sucessivo na hierarquia militar, estabelecidos no Regulamento de Promoções de Oficiais da Ativa da Aeronáutica (REPROA – Decreto nº 7.009/2010), sendo certo que o não preenchimento de qualquer dos requisitos essenciais implica a inviabilidade da promoção. 5. No caso dos autos, inexistem nos autos provas de que: (1) a Autora cumpra todos os requisitos para a promoção almejada (juntado apenas certificado de conclusão de Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento, em 24.11.2006); ou, alternativamente, (2) que a União Federal tenha incorrido em ilegalidade/irregularidade gerando a alegada preterição, e sendo certo que a simples afirmativa, por parte da Autora, de que deveria ter as mesmas promoções que seus colegas de curso, não se sustenta sem provas de que tenha cumprido os necessários interstícios e realizado eventuais cursos necessários à promoção, de modo que assiste razão à UNIÃO quando sustenta que a parte autora não demonstrou que atende às exigências legais e regulamentares para a promoção. 6. Quanto à indenização a título de danos morais postulada, devem ser mantidas as conclusões da sentença, no sentido de que ‘a mera exclusão do militar do concurso, mesmo que por falha da Administração, não é passível de gerar danos morais, pois, se não há má-fé, nem interpretação absurda, trata-se de aborrecimento vencível pelos meios impugnativos judiciais previstos na legislação processual brasileira’. 7. Remessa necessária e apelação da UNIÃO providas. Apelação da Autora desprovida. Sentença de 1º grau reformada em parte” (eDOC 23 – ID: 2b0559b7, p. 7-8)  



    Os embargos de declaração, opostos pela recorrente (eDOC 25, ID 3cfd52dc), tiveram seu provimento negado (eDOC 31, ID a050842e).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXVI, LIV e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito de desistir do processo antes de apresentada a contestação, conforme disposição do art. 485, § 4°, do CPC. Sustenta-se, assim, a ofensa ao seu direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (eDOC 35 – ID: 320dee77).



    Aduz-se, ainda, que o Tribunal de origem, ao negar o direito à gratuidade de justiça, teria violado garantia constitucionalmente assegurada.



    Por fim, salienta-se o direito a ser mantida no cargo público em caráter permanente. Argumenta-se que, ao considerar a recorrente militar temporário, as decisões recorridas negaram vigência à garantia Constitucional ao direito adquirido, ao ato jurídico e à coisa julgada, lhe assegurado pelo inciso XXVI do art. 5°, da Constituição Federal, já que ela ingressou na FAB, por força decisão judicial transitada em julgado, após prestar concurso para sargento permanente da dita Força Militar. Mais um motivo deste REX (eDOC 35 – ID: 320dee77, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao desprover apelação interposta pela recorrente, reconheceu que (a) a questão a envolver a gratuidade de justiça já estaria preclusa e não afetaria o desfecho do processo, pois não teria condições de afastar a obrigação de pagar os honorários advocatícios devidos anteriormente a qualquer decisão concessiva da gratuidade; (b) a servidora não possuiria direito à estabilidade, posto que aprovada no concurso público em caráter temporário e que decisão judicial liminar não seria capaz de alterar tal fato; e (c) não subsistiria direito à progressão funcional pleiteada, pois não teriam sido preenchidos os requisitos legais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    Em primeiro lugar, no que tange ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela Autora em sede recursal, cumpre notar que a questão já foi decidida nos autos do Agravo de Instrumento n. 5015.126- 12.2020.4.02.0000, cujo acórdão unânime proferido pela eg. 8ª Turma Especializada foi no sentido do desprovimento do recurso interposto contra a decisão de primeiro grau que indeferiu a gratuidade.



    (...)



    Por se tratar de questão preclusa, cumpre apenas acrescentar que o eventual deferimento da assistência judiciária em sede recursal não isentaria a Autora do pagamento dos honorários advocatícios aos quais foi condenada no decisum ora atacado, já que a concessão da gratuidade de justiça não se aplica em caráter retroativo, eis que seus efeitos são ex nunc, ou seja, não retroagem aos atos processuais realizados anteriormente, incidindo apenas naqueles realizados após o seu requerimento.



    (...)



    Quanto às alegações da UNIÃO no sentido de que ‘A autora não tem direito à concessão de estabilidade e promoções vencidas e vincendas, e carteira militar definitiva, pois a autora é militar temporário’, merece razão o ente público, sob pena de se aceitar a absurda tese de que a estabilidade possa ser adquirida por força de provimento liminar precário ou por força de decisões judiciais posteriormente desconstituídas. Ademais, embora a Autora tenha ‘desistido’ dos pleitos de concessão de estabilidade e emissão de carteira funcional definitiva, eis que obtidos administrativamente, conforme documento acostado no Evento 19, Doc.02, a verdade é que somente com a anuência da parte contrária seria possível ao autor da demanda desistir de alguns dos pedidos formulados após a estabilização da demanda, não havendo que se falar em ‘perda superveniente do objeto de tais pedidos’. Sendo assim, compete à Administração, no âmbito de sua discricionariedade, decidir se merecem ser revistos os atos administrativos praticados.



    Quanto às promoções postuladas pela Autora – e impugnadas pela UNIÃO, que alega, em seu apelo, que ‘A autora, militar temporário, em cumprimento ao Acórdão proferido na Ação Rescisória nº 0036330- 88.2011.4.03.0000, foi convocada em 12/02/2020 a apresentar-se ao serviço militar temporário, no mês de março de 2020 [...] [sendo que] ficou na vida civil, ou seja, fora da carreira de militar temporário, de 2011 a 2020; este período não conta para promoções, estabilidade, contagem de tempo de serviço militar temporário’, bem como que ‘A promoção de militar é ato administrativo discricionário da Administração Pública Federal, o Poder Judiciário não pode examinar o mérito deste ato administrativo discricionário’ –, cabem as seguintes considerações. 



    A promoção do militar depende do preenchimento de requisitos funcionais, envolvendo não só o preenchimento dos requisitos essenciais como também apreciação de juízo de valor da Administração Militar, como conceitos profissional e moral, exarados dentro do âmbito estrito da discricionariedade administrativa, sendo certo que de há muito já restou assentado o entendimento de que ‘ao Judiciário cabe apenas perquirir da legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, sem contudo, adentrar o juízo da oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos, como no presente caso. Não se permite ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre a eficiência ou justiça do ato administrativo, porque, se assim agisse, estaria a emitir pronunciamento de administração e não jurisdicional’. (TRF 2ª Região, Apelação Cível, Processo 2000.02.01.0289697, Sexta Turma Especializada, Rel. Juiz Federal Fernando Marques, DJU 07.07.2005, pg. 100). 



    O art. 59, da Lei nº 6.880/1980, dispõe que o acesso na hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções, de conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para militares, sendo o planejamento da carreira dos oficiais e das praças atribuição de cada um dos Ministérios da Forças. 



    Portanto, a Administração da Aeronáutica, no uso da discricionariedade que lhe cabe para regulamentar o planejamento da carreira, fixou os critérios e condições para o acesso seletivo, gradual e sucessivo na hierarquia militar, estabelecidos no Regulamento de Promoções de Oficiais da Ativa da Aeronáutica (REPROA – Decreto nº 7.009/2010), sendo certo que o não preenchimento de qualquer dos requisitos essenciais, dispostos em conformidade com o poder discricionário da Administração, implica a inviabilidade da promoção pretendida. 



    Ocorre, no entanto, que inexistem nos autos provas de que: (1) a Autora preencha todos os requisitos para a promoção almejada (juntado apenas, no Evento 01, Doc.13, certificado de conclusão de Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento, em 24.11.2006); ou, alternativamente, (2) que a União Federal tenha incorrido em ilegalidade/irregularidade gerando a alegada preterição, e sendo certo que a simples afirmativa, por parte da Autora, de que deveria ter as mesmas promoções que seus colegas de curso, não se sustenta sem provas de que tenha cumprido os necessários interstícios e realizado eventuais cursos necessários à promoção. Por igual, não há provas nos autos de que a Autora teria cumprido os requisitos necessários para a realização de curso de 2º Tenente.



    Nesse contexto, assiste razão à UNIÃO quando sustenta, em sua peça recursal, que: ‘A autora não logrou demonstrar que atende às exigências legais e regulamentares para a promoção. A este respeito, a Petição Inicial é inteiramente silente, se limitando a tecer argumentação genérica’, impondo-se reformar a sentença atacada nessa parte para julgar improcedente o pedido relativo à concessão de promoções à Autora.



    (...)



    Quanto aos pedidos de promoções regulares e autorização para a realização de curso de 2º Tenente, merecem provimento a remessa necessária e o apelo da UNIÃO, a fim de serem tais pedidos julgados improcedentes, reformando-se nessa parte a sentença recorrida. 



    Por fim, cumpre desprover o apelo da Autora e manter a sentença de primeiro grau no que tange à improcedência do pedido de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00, na forma da fundamentação supra. 



    Portanto, impõe-se a condenação da Autora ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 100.000,00 em 19.10.2020, conforme petições de emenda à inicial acostadas nos Eventos 18 e 19 dos autos), nos termos do art. 85 do CPC/15. 



    Do exposto, VOTO NO SENTIDO DE anular, de ofício, a parte da sentença que, de forma ‘extra petita’, condenou a UNIÃO ‘ao pagamento das verbas pretéritas devidas, as quais deverão ser corrigidas desde o vencimento, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, e acrescidos de juros de mora, estes a partir da data da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação conferida pela Lei n. 11.960/09, respeitada a prescrição quinquenal’, bem como de PROVER a remessa necessária e a apelação da UNIÃO e de DESPROVER a apelação da Autora para, reformando em parte a sentença do Evento 43, JFRJ, julgar improcedentes os pedidos de concessão de estabilidade, emissão de carteira funcional definitiva, promoções vencidas e vincendas e realização de curso para 2º Tenente, mantendo a sentença apenas na parte em que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização a título de danos morais. Condeno a Autora ao pagamento de custas, bem como em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$100.000,00 em 19.10.2020, conforme petições de emenda à inicial acostadas nos Eventos 18 e 19 dos autos), nos termos do art. 85 do CPC/15” (eDOC 23 – ID: 2b0559b7, p. 2-6)



    Assim, verifica-se que as matérias debatidas no acórdão recorrido restringem-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir dos entendimentos firmados pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula desta Corte. Precedentes. 3. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do benefício de gratuidade da justiça – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido” (ARE 1.435.252 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. ESTABELIDADE EXCEPCIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. Quanto à prescrição e à decadência do direito para a Administração anular ato administrativo que conferiu à servidora pública a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE (MS 29.270-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribuna Pleno, DJe de 2/6/2014) . 4. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. Precedente desta CORTE SUPREMA. 5. O Tribunal de origem concluiu que a servidora pública, ora recorrente, não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento demandaria a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.369.967 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.05.2022 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, relativa ao preenchimento dos requisitos para a progressão funcional por antiguidade com fundamento na Lei Municipal nº 7.507/1991, não alcança estatura constitucional. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.418.935 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 23 – ID: 2b0559b7, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente